Tribunal: TJSP
Processo: 2147831-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2147831-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGP RESTAURANTE E COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EM GERAL
LTDA, é embargado FW DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147831-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.519
2
VOTO No 16.519
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2147831-23.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTE: AGP RESTAURANTE E COMÉRCIO VAREJISTA DE
ALIMENTOS EM GERAL LTDA.
EMBARGADA: FW DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição -
Inocorrência - Pretensão infringente - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 30/35 que, por votação unânime, negou provimento ao
agravo de instrumento.
Sustenta a agravante que há contradição no acórdão
uma vez que “a partir do momento em que é reconhecida a validade e a eficácia de cláusula em
contrato de locação que veda o locador de alienar o imóvel locado antes de determinada data, a
proibição da sua venda durante não configura qualquer violação do direito de propriedade, haja vista
que tal direito foi relativizado por única e exclusiva vontade do próprio proprietário durante certo
período. Em outras palavras, por se tratar de claramente um direito disponível, é plenamente possível a
relativização do direito de propriedade, tal como indica a interpretação conjunta dos artigos 421, 421-
A, 422 e 1.275, II, do Código Civil”. Alega ainda que “em que pese o acórdão ter apontado que
“não cabe ao Poder Judiciário determinar à locadora agravada que pratique ato de abstenção
expressamente estabelecido no contrato celebrado com a locatária agravante”, pode-se afirmar que
restou configurada mais uma contradição. Isso porque, a Constituição Federal de 1988 prevê, no artigo
5o, inciso XXXV, inserido rol de direitos e garantias fundamentais, o princípio da inafastabilidade da
jurisdição, também chamado de cláusula do acesso à justiça, ou do direito de ação: “a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”. Ou seja, havendo flagrante ameaça a
um direito, como no presente caso, cabe ao Poder Judiciário intervir, de modo a garantir a observância
do contrato celebrado. Do contrário, a importância do Poder Judiciária seria reduzida a uma atividade
marginal. A intervenção do Poder Judiciário é necessária sempre que houver uma ameaça ou uma
violação a um direito, inclusive determinar a abstenção expressamente estabelecida em contrato,
inclusive para fazer valer o que foi determinado em contrato pelas partes”.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento uma vez que o acórdão não padece de contradição.
A
pretensão
da
embargante
é
manifestamente
infringente e tem por finalidade apenas a reforma da decisão, de tal modo
que não comporta acolhimento uma vez que a mera discordância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2147831-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.519
3
entendimento da turma julgadora, com o intuito de obter solução diversa
da adotada, não enquadra o acórdão na condição de ato judicial omisso ou
contraditório.
A embargante está é inconformada com o acórdão e
pretende, diga-se novamente, obter sua reforma para adaptá-la ao
entendimento que afirma ser o correto, o que não se apresenta adequado e
afronta a verdadeira vocação que a lei processual atribui aos embargos de
declaração.
Entendeu a turma julgadora que “fica observado que a vedação
à venda do imóvel pela agravada, bem como a eventual “indisponibilidade da matrícula” ou do registro
de ato de disponibilidade do imóvel, estaria a afrontar o direito de propriedade, o que é juridicamente
inadmissível”, razão pela qual descabe falar em contradição. Além disso,
conclui-se que existe no contrato cláusula válida de proibição de venda do
imóvel dentro do prazo de cinquenta meses a contar do início da locação,
motivo pelo qual não é necessário impor obrigação já prevista no contrato
e que “não cabe ao Poder Judiciário determinar à locadora agravada que pratique ato de abstenção
expressamente estabelecido no contrato celebrado com a locatária agravante”.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, oportuno destacar o seguinte posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer
obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se
a rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp
no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como observou o Ministro Og Fernandes, “Não viola o art.
535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que
adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
agravante, para decidir de modo integral a controvérsia” (AgRg no AREsp no 523.342/RJ,
9.9.2014).
Ante o exposto, o voto é pela rejeição dos embargos de
declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator